Tribunal: STF
Processo: HC 256750
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO. ILEGALIDADE MANIFESTA: INEXISTÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se habeas corpus formalizado contra acórdão mediante o qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 978.597/SP (e-doc. 7). 



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas ).



    3. Após o trânsito em julgado, a defesa impetrou habeas corpus no STJ, não conhecido pelo ministro relator. Seguiu-se o citado agravo regimental do qual resultou o ato ora impugnado.



    4. Neste habeas corpus, a defesa sustenta a ocorrência constrangimento ilegal decorrente da indevida negativa da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, sob fundamentação genérica e não individualizada. Argumenta que o acórdão do TJ/SP, mantido pelo STJ, afastou o redutor com base apenas no modus operandi, quantidade de drogas e suposta divisão de tarefas, sem, contudo, indicar elementos concretos que evidenciem dedicação do paciente ao tráfico ou vínculo com organização criminosa. Alega que o paciente é primário, possui bons antecedentes e não há nos autos qualquer prova de habitualidade delitiva. Assinala a violação do princípio da individualização da pena. Diz viável, de qualquer forma, regime de cumprimento diverso do fechado.



    5. Requer a aplicação do redutor do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, com a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por sanção restritiva de direitos.



     



    É o relatório.  



    Decido.  



    6. Observa-se que o título condenatório transitou em julgado. A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    7. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, teratologia ou mesmo abuso de poder na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    8. Com efeito, conforme consignado pelo Superior Tribunal de Justiça, o afastamento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 deu-se com base em fundamentação idônea reveladora de profissionalismo e da habitualidade criminosa. Foram considerados o (i) modus operandi e a (ii) divisão de tarefas — tráfico articulado, praticado em concurso de cinco pessoas e nas proximidades de estabelecimento de ensino —, (iii) além da expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos (94 porções de cocaína e 10 de maconha). A ausência de detalhamento minucioso das circunstâncias utilizadas para afastar o redutor não compromete a validade da motivação, pois, da leitura conjunta da sentença condenatória e do acórdão que a confirmou, é possível identificar com clareza os fundamentos adotados, permitindo o adequado exercício do contraditório pela defesa.



    9. Do mesmo modo, não verifica ilegalidade flagrante na fixação do regime inicial fechado. Ratifico a compreensão do STJ no sentido de que “as instâncias de origem fundamentaram concretamente o regime fechado, considerando as circunstâncias do delito, especialmente a quantidade e variedade das drogas apreendidas”. 



    10. Por todo o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator